Tribunal: TJDFT
Processo: 0719362-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719362-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: ZENAIDE CARLOS DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão da 1a Vara Cível de Planaltina que deferiu a tutela provisória de evidência pleiteada por Zenaide Carlos de Oliveira nos autos de no 0704382-08.2023.8.07.0005, ID no 155939771, para: "a) determinar ao réu que proceda à suspensão da cobrança do valor mensal de R$ 244,44, decorrente do parcelamento da dívida de R$ 7.108,96 decorrente do uso do cartão de crédito; b) determinar ao réu que continue emitindo as faturas de consumo do cartão de crédito, a fim de evitar dívida futura; c) autorizar a autora a fazer o depósito judicial, com frequência mensal, e sucessivo, de dez parcelas mensais da dívida em referência, mediante a inclusão de juros de 3,69% ao mês sobre cada parcela. Determino que, juntamente com o primeiro depósito seja apresentada uma planilha com os respectivos valores das parcelas. Os depósitos deverão ser feitos na data de vencimento da fatura, ou no dia útil subsequente (caso o vencimento ocorra no fim de semana ou feriado), a cada mês, sob pena de ser revogada a autorização. Fixo ao réu multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento das obrigações ora fixadas.” 2. O agravante, em suma, destaca que a multa arbitrada (astreinte) é desproporcional e desarrazoada, assim como o prazo assinalado para o cumprimento da obrigação, o que pode lhe causar dano grave, de difícil reparação. 3. Tece considerações sobre a natureza do instituto (astreintes) e pugna pela suspensão da exigibilidade da multa fixada ou a concessão de prazo razoável para o cumprimento da ordem judicial. 4. Preparo (ID no 46872460, págs. 2-3). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 7. A fixação da multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o devedor a cumprir a ordem judicial. 8. Não é possível a desvirtuação da sua natureza para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte e em qualquer fase processual, nos termos do art. 537, §1o do CPC, uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada. 9. O STJ sedimentou esse posicionamento ao julgar o REsp. no 1.474.665/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 98): [...]. 2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. [...]. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes [...] (REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017) 10. Diante do cenário fático-jurídico decorrente do caso concreto, não subsiste o perigo de dano sustentado pelo agravante, pois a multa fixada na decisão recorrida somente poderá ser cobrada pela agravada em caso de descumprimento da determinação judicial, além de ainda ser passível de exclusão ou redução se, eventualmente, for demonstrado o desvirtuamento da sua natureza jurídica, o que não se vislumbra até o presente momento processual. 11. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria e da análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, não identifico os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 12. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 13. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 14. Comunique-se à 1a Vara Cível de Planaltina, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Oportunamente, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 19 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO